Tribunal: TJES
Processo: 5012316-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012316-87.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSELINA MAJESKI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Juberley Luiz Reinholz, denunciado pela prática de furtos simples (CP, art. 155, caput, por duas vezes), furtos qualificados (CP, art. 155, § 4º, I, por três vezes) e ameaça (CP, art. 147), em concurso material (CP, art. 69). O pedido sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, mantida há 10 meses durante a fase instrutória, pleiteando a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o decurso de 10 meses de prisão preventiva, em fase instrutória, caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal e justificar a revogação da medida ou sua substituição por cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva tem caráter excepcional e exige indícios de autoria, materialidade e fundamentação idônea, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

4.
Os prazos processuais penais não têm caráter absoluto, devendo ser interpretados à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto (STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022).

5.
A caracterização de excesso de prazo exige a demonstração de desídia ou inércia da autoridade judicial, o que não se verifica, diante da denúncia oferecida em 18.06.2024 e recebida em 23.09.2024, ocasião em que a prisão foi reavaliada e mantida.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade e da multiplicidade dos crimes imputados (STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2. A inexistência de desídia judicial na condução do processo afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.

3. A gravidade concreta dos delitos e a multiplicidade de infrações justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CP, arts. 69, 147, 155, caput, e 155, § 4º, I; CPP, arts. 311 a 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012316-87.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSELINA MAJESKI
PACIENTE: JUBERLEY LUIZ REINHOLZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JUBERLEY LUIZ REINHOLZ
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, por 02 (duas) vezes, (em relação as vítimas SANTINA MARIA FOEGER DE PAULA e ADELSON GALVÃO), artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal Brasileiro, por 03 (três) vezes (em relação as vítimas JOSÉ CARLOS DE MATOS RODRIGUES, EDNA PEDRO DA SILVA ENTRINGER e IRLAN ALVES DOS SANTOS) e artigo 147, do Código Penal Brasileiro (em relação a vítima MARCOS NILO ESTEVES), nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários,

já que o processo se encontra em fase instrutória, tendo se passado 10 (dez) meses da segregação cautelar.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que a denúncia foi oferecida em 18 de junho de 2024 e recebida em 23 de setembro do mesmo ano, momento em que o magistrado reanalisou o cárcere,
entendendo pela necessidade da medida
.

Sendo assim, necessária a manutenção da constritiva, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Estadual, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
b
em como a inexistência de novas provas, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)